Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-09.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018860-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOUTROS SARKIS MEZHER - CPF: 037.990.538-83 (APELANTE), ARNALDO ESCOBAR - CPF: 408.087.261-53 (ADVOGADO), JULIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 140.151.881-87 (ADVOGADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZADA – LEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no §1º, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao imóvel litigioso, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

3. Ocorre que, a aquisição do imóvel pelo ora embargante de terceiro/apelante (em 17/01/2018) deu-se depois de já ajuizada a ação de execução (em 15/08/2017), da averbação da existência da ação de execução às margens da matrícula do imóvel (em 12/09/2017) e da citação do executado (em 21/11/2017).

4. Logo, no caso, não há como deixar de reconhecer que o embargante/apelante tinha plena ciência da ação de execução, de maneira que a aquisição do imóvel configura fraude à execução.

5. Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

6. Como se isso não bastasse, da oitiva do executado Nivaldo Almeida Santiago extrai-se que ele deixa claro que em meados do ano de 2017 já não tinha mais patrimônio para garantir a execução, de modo que resta evidenciado que se desfez do único bem que ainda lhe pertencia mesmo

ciente da existência da ação de execução, com o que se permite deduzir que a alienação do imóvel poderia conduzir à insolvência do executado.

7. Assim, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme dispõe o §1º, do art. 792, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BOUTROS SARKIS MEZHER, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1018860-09.2020.8.11.0015, opostos em face de LOURIVAL TOMELIN, julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu que a alienação do imóvel matriculado sob n.º 59.083, CRI de Ponta Porã/MS, realizada em 17/01/2018, entre Boutros Sarkis Mezher e Nivaldo Almeida Santiago, constituiu fraude à execução. Ao final, declarou a alienação ineficaz em relação ao credor prejudicado. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (ID 208173694).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a averbação premonitória não impede a venda do bem pelo Executado.

Sustenta que a Juíza Singular não atentou que se tratava, comprovadamente, de negócio realizado entre o embargante/apelante e o Executado desde o ano de 2016, e que as partes não observaram as técnicas legais ao cancelar a hipoteca e promover a escritura de compra e venda, porém o fizeram simultaneamente.

Defende que não tinha conhecimento do processo executivo, menos ainda da averbação premonitória, não consta averbação premonitória na matrícula, assim como não consta a penhora, enquanto se extrai da Escritura de Compra e Venda a descrição da negociação, assim como a declaração do vendedor/ executado de que não havia nenhuma constrição sobre o imóvel em questão.

Enfatiza que adquiriu um pequeno imóvel do executado pelo Embargado, vale dizer um imóvel de pouco mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), num universo executivo de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o que obsta a caracterização da fraude à execução.

Afirma que a área em questão faz fundo com o imóvel onde o embargante/apelante residia, e que o fato do Executado Nivaldo alegar em seu depoimento que recebeu valores no ato da lavratura da escritura, poderia ser porque, a escritura consignou um outro imóvel, que não consta desse rol.

Defende que o fato de existir a averbação premonitória ocorrida em data anterior à efetivação da compra e venda, não pode afastar a presunção de boa-fé do embargante/apelante na aquisição do imóvel.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a aludida fraude à execução, julgando-se procedente o pedido inicial (ID 208173696).

O exequente/embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 208173699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no §1º, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao imóvel litigioso, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

Destaca-se que, no caso, o embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, alega ter adquirido, do executado Nivaldo Almeida Santiago, o imóvel matriculado no C.R.I. local sob o nº. 59.083, antes mesmo do ajuizamento do processo executivo, uma vez que o bem já estava hipotecado em seu favor desde 28/12/2016, conforme consta do registro lavrado às margens da matrícula, sendo que a consequente compra e venda do imóvel teria se dado para efeito de quitação da dívida da qual se originou a referida hipoteca.

Ocorre que, embora o embargante/apelante afirme que a compra e venda se trata, na verdade, de uma forma de adjudicação do bem, a própria matrícula do imóvel não deixa margem de dúvidas de que o negócio firmado, em 17/01/2018, é de compra e venda mediante pagamento de preço (ID 208173666 – Pág 5/6).

Ou seja, a aquisição do imóvel pelo ora embargante de terceiro/apelante deu-se depois de já ajuizada a ação de execução (em 15/08/2017), depois da averbação da existência da ação de execução às margens da matrícula do imóvel (em 12/09/2017) e da citação do executado (em 21/11/2017).

Destaca-se que, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Logo, no caso, não há como deixar de reconhecer que o embargante/apelante tinha plena ciência da ação de execução, de maneira que a aquisição do imóvel configura fraude à execução.

Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do

terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. 3. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Como se isso não bastasse, a nova norma processual, em seu art. 792, inciso IV, dispõe que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

Extrai-se do referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Quanto à matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“1. Fraude à Execução. A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, I, CPC) é ilícito penal (art. 179, CP). Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu

patrimônio. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com relação ao exequente.

[...].

4. Desnecessidade de Prova de Consilium Fraudis. Não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução. Vale dizer: está o exequente dispensado de demostrar a ocorrência do ‘consilium fraudis’. Basta a ocorrência das circunstâncias objetivamente postas em lei (at. 792, CPC). [...].” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 863).

Por sua vez, Fredie Didier JR. preleciona que:

“O inciso IV do art. 792 traz hipótese mais ampla de fraude à execução. Há fraude à execução quando, ‘ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’. Trata-se de hipótese em que se protege o crédito pecuniário. A alienação/oneração fraudulenta não é sobre a ‘coisa litigiosa’, mas sobre qualquer bem penhorável e que possa ser empregado na satisfação da obrigação pecuniária. Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatória, cautelar, executiva, penal, arbitral, probatória autônoma, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na sua pendência. [...] Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar o seu patrimônio nessas circunstâncias.” (DIDIER JR., Fredie. “Curso de direito processual civil”, v. 5., 7. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392/396).

Na hipótese, como dito, o credor/exequente, ora embargado/apelado, já havia averbado a existência do feito executivo às margens da matrícula do imóvel, e, analisando a oitiva do executado Nivaldo Almeida Santiago, tem-se que ele deixa claro que em meados do ano de 2017 já não tinha mais patrimônio para garantir a execução (ID 208173687), de modo que resta evidenciado que se desfez do único bem que ainda lhe pertencia mesmo

ciente da existência da ação de execução, com o que se permite deduzir que a alienação do imóvel poderia conduzir à insolvência do executado.

Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque a existência da ação de execução já havia sido averbada às margens da matrícula do imóvel, de maneira que a alienação é ineficaz em relação ao exequente/embargado/apelado, a teor do que dispõe o §1º, do art. 792, do CPC. Senão vejamos:

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto na norma acima transcrita.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, a manutenção da sentença de improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO REALIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA – REQUISITOS DO ART. 593, II, DO CPC PREENCHIDOS – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. A caracterização da fraude à execução pressupõe os requisitos previstos pelo art. 593, inciso II, do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de uma ação em curso com citação válida e, o estado de insolvência a que teria sido conduzido o devedor em virtude da alienação. A alienação do imóvel por preço vil, muito aquém do preço real, evidencia o caráter fraudulento da negociação havida entre o executado e o terceiro adquirente, impedindo, pois, o provimento dos embargos de terceiro aviados. A ausência de verificação pelo adquirente da

existência de ações judiciais propostas em desfavor do alienante, por certo viola a boa-fé objetiva, uma vez que contraria padrão de conduta mínima exigível na celebração dessa espécie de avença. (N.U 0000820-18.2009.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 02/04/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 375, DO COLENDO STJ. TERCEIRO QUE DECLARA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA TER CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES POSITIVAS DE FEITOS AJUIZADOS. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VALOR VIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. A fim de que não seja reconhecida a má-fé do terceiro em processo de execução, para os fins da súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “diante da publicidade do processo, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que lhe permitam verificar a existência de processos, envolvendo o vendedor, nos quais possa haver constrição judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado. Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato da lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas” (STJ - REsp n. 655.000/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 27/2/2008, p. 189). 3. Resta caracterizada a má-fé do adquirente quando há compra de imóvel por preço vil de devedor que tem contra si demanda capaz de

leva-lo à insolvência. 4. Não há que se falar em redistribuição da sucumbência quando a sentença de improcedência é mantida. 5. Segundo entendimento do Colendo STJ, haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15 (EDcl no REsp 1.573.573/RJ).6. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002504-63.2020.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 14.09.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE MÃE E FILHO. ALIENAÇÃO OCORRIDA QUANDO JÁ EXISTIA TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA ALIENANTE. INDICAÇÃO INVERÍDICA DO DOMICÍLIO. TENTATIVA DE BURLAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DO IMÓVEL NA COMARCA ONDE TRAMITAVA A EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO POR PREÇO VIL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. IMÓVEL QUE NÃO SE CONSTITUI EM BEM DE FAMÍLIA. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0027974-08.2017.8.16.0030 - Marechal Cândido Rondon

- Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 27.06.2022).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FRAUDE - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA O ALIENANTE. - Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do Art. 593 do CPC, basta a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação válida; b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. [...]. (REsp 819.198/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 483)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12% (doze porcento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024